Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPEDITIVO. ART 8o. INC. I. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
I – Na esteira do firme entendimento do STF e do STJ, a concessão de indulto pelo Presidente da República decorre da competência que lhe foi conferida pelo art. 84, XII, da Constituição Federal, único diploma legal que poderá impor restrições à liberalidade, não cabendo ao Poder Judiciário qualquer ingerência no mérito do decreto.
II – Incabível a concessão do indulto pleno ao condenado que teve a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, por expressa vedação contida no art. 8o, I, do Decreto no 11.302/2022.
III – Recurso conhecido e provido.